Tribunal: TJBA
Processo: 8011388-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8011388-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:
CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s): VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

EMBARGADA:OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES

Advogado(s):
SANDRA MARA GOMES DA ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA ACÓRDÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÕES
INEXISTENTE
S
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por unanimidade,
concedeu gratuidade à embargante quanto ao preparo recursal e

deu parcial

provimento
à apelação interposta pel
a autora, fixando a base de cálculo dos honorários com base no proveito econômico (valor do imóvel somado à indenização).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar
se
o acórdão
foi

contraditório

quanto
(i) à extensão da gratuidade aos honorários advocatícios; (ii) ao valor do imóvel como base de cálculo para o proveito econômico; (iii) ao deferir a adjudicação compulsória; e (iv) ao tema n. 1.059 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. De acordo com a orientação jurisprudencial, a contradição que orienta o cabimento dos embargos de declaração é a verificada internamente, quando não há lógica entre fundamentação e conclusão.

5
.
A

concessão do benefício da gratuidade não exonera a parte da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §2º, do CPC.

6. Não houve majoração da sucumbência, mas apenas inversão de seu ônus, haja vista que a embargada
foi vitoriosa na maioria dos pedidos
, o que atra
i
a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Portanto, não se aplica o tema 1.059 do STJ na espécie.

7. No caso,
além de não verificad
a
s

as
demais
contradições
,

a
s
i
rresignaç
ões

demonstrada
s
pelos embargantes
vis
am apenas

rediscutir a matéria já julgada.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Embargos de declaração
acolhidos e não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011388-37.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargantes

CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2) e como embargada
OLIVETE GIUDICE RODRIGUES DAS NEVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27